Tribunal: TJDFT
Processo: 0809886-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MULTA. ART. 165-A DO CTB. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADESÃO AO SNE. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO ESTRANHA À SENTENÇA. OFENSA À DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81444541).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou que foi abordado em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Aduziu que o veículo estava parado há mais de uma hora e que, em razão disso, não o estava conduzindo. Afirmou que estava com o veículo parado aguardando a chegada de seu padrasto para conduzi-lo. Narrou que consta do AIT que o vínculo teria sido liberado para o padrasto da autora, que teria se submetido ao teste do etilômetro, com resultado 0,0mg/L, mas que tal fato é inverídico, porquanto tal pessoa não se submeteu ao aludido teste. Aduziu que o auto de infração está eivado de nulidades que atingem o plano da existência e da validade do ato administrativo sancionador. Relatou que formulou recurso administrativo, que teria sido rejeitado, por meio de decisão padronizada e desprovida de motivação concreta.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou, em suma, que a apresentação do processo administrativo no momento do ajuizamento da ação é excessiva. Defendeu que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de juntada do processo administrativo para fins de recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi determinada a emenda à inicial para: (i) demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Cartera Digital de Trânsito e (ii) juntar o documento que comprove o endereço da parte autora, seja em seu nome, seja quanto sua vinculação ao endereço indicado. Em resposta, a autora apresentou o comprovante de residencia e peticionou afirmando que na ação não se discutia a validade da notificação, mas o fato que ensejou a penalidade em si. Em seguida, foi proferida a sentença de extinção pela ausência de emenda.
7. Não houve determinação de juntada de processo aministrativo, cujos documentos relevantes dele constantes, diga-se de passagem, já constam dos autos (ID 81444522 e 81444525). O recurso inominado tem como fundamento a desnecessidade de juntada do recurso administrativo, questão absolutamente estranha à sentença. Recurso não conhecido, por ofensa à dialética recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.